Tribunal: STF
Processo: HC 198016
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Agenor Soares Vivas contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 588.478/SP, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DEFICIÊNCIA ESTRUTURAL DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA”. (eDOC 2, p. 347)
    Os impetrantes narram que o paciente, preso em flagrante em 14.10.2019, foi denunciado pela prática do crime do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.
    Alegam, em síntese, que, por contar 68 anos de idade (DN 5.8.1952), o paciente está no grupo de risco da Covid-19, o que deve levar à sua remoção da populosa unidade prisional para sua residência. (eDOC 1, p. 7)
    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, com ou sem imposição de medida cautelar diversa da prisão, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar.
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou o HC.
    Transcrevo a fundamentação do ato coator:
    “No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente e a gravidade do delito, evidenciadas pelas circunstâncias da conduta criminosa, na medida em que o acusado entrou abruptamente na residência da vítima, pessoa com deficiência – não possuía as duas pernas –, apontou a espingarda para seu rosto e disparou, produzindo ferimentos que foram a causa de sua morte, circunstâncias de demonstram risco ao meio social.
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação”. (eDOC 1, p. 350)
    “O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública”. (eDOC 1, p. 353)
    Vislumbro, portanto, que a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito, supedâneo apto a justificar a prisão preventiva. Destaco precedentes desta Corte nesse sentido: HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015. 
    Quanto ao enquadramento nas disposições da Recomendação 62/2020 do CNJ, assim se manifestou a autoridade coatora:
    “Nesse sentido, cumpre salientar que o risco trazido pela propagação da doença não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta.
    Assim, evidenciada a persistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública, não há falar em substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia da COVID-19 especialmente porque, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, em que pese o paciente possuir 77 (sic) anos de idade, não restou comprovada a deficiência estrutural do estabelecimento em que se encontra, ressaltando que as autoridades sanitárias e de segurança pública têm agido para minimizar os riscos, com especial atenção aos integrantes de grupo de risco, como o paciente”. (eDOC 2, p. 354)
    Por outro lado, o paciente é acusado por crime praticado com violência contra a pessoa, fator que o excluiria do grupo destinatário da Recomendação 62/2020. Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF) 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente